Tribunal: CARF
Processo: 12448.734847/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. FALTA DE DIALETICIDADE.
A deficiência nas razões de impugnação não pode ser superada pelas razões recursais, dado que a nova argumentação não fez parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de “dialeticidade”).

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734847/2011-82
ACÓRDÃO
2202-010.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTINA VIEIRA DE CASTRO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO. FALTA DE DIALETICIDADE.
A deficiência nas razões de impugnação não pode ser superada pelas
razões recursais, dado que a nova argumentação não fez parte da
fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido (falta de
“dialeticidade”).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à inexistência da omissão de rendimentos, e,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734847/2011-82
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 4.736,22, pagos pelo Comando da Marinha, com
imposto retido na fonte de R$ 542,15.
Argumenta que recebera intempestivamente o comprovante de rendimentos da
fonte pagadora, o que a teria impedido de declará-los corretamente.

Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBJETIVIDADE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária se define
objetivamente, abstraindose da intenção do agente ou do responsável, e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) houve erro de preenchimento da declaração, e os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos, e, portanto, inexiste omissão.

É o relatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734847/2011-82
3

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte, exceto em relação à avaliação da
quantia supostamente omitida.
As razões recursais e os respectivos pedidos têm por objeto a omissão de ingressos
cujo pagamento fora declarado pelo Comando da Marinha, verbatim (fls. 07):

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ *********4 _ 736,22 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********542,15
. OMISSÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OBS. A CONTRIBUINTE APRESENTOU OS
COMPROVANTES DO INSS.

Por seu turno, as razões de impugnação são lacônicas, e não podem ser supridas
pelas razões recursais inauguradas apenas em sede de recurso voluntário. Não se conhece de
novas razões recursais, apresentadas após a interposição da impugnação ou do recurso voluntário,
dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Para boa compreensão, apresento a seguinte matriz comparativa das razões de
impugnação e recursais:

IMPUGNAÇÃO
RECURSO VOLUNTÁRIO
- As fontes pagadoras Diretoria de Saude da Marinha,
CNPJ 00.394.502/0013-88, e Policlinica Naval N.S. da
Glória, CNPJ 00.394.502/0065-09, só me entregaram
os informes de rendimentos definitivos após os prazos
de entrega da declaração do IR e da 1a notificação de
lançamento, o que me impossibilitou de informar,
correta e integralmente, os rendimentos e as
deduções de INSS e IRF respectivos.
Ocorre que, como será demonstrado, tal alegação não
é cabível, uma vez que a Recorrente em momento
algum pretendeu afastar sua responsabilidade, mas
tão somente
esclarecer que, pelo atraso no
recebimento do comprovante de rendimento da fonte
pagadora, não havia conhecimento do pagamento em
dois CNPJ diferentes da Marinha do Brasil, o que
ocasionou no erro material na declaração de imposto
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734847/2011-82
4
de renda da Recorrente.
[...]
Ocorre que, não verificou o i. julgador que sequer
houve omissão de rendimentos, mas tão somente
uma pequena diferença nos valores informados em
relação aos informes de rendimentos em anexo (doc.
02), referentes aos CNPJs no 00394502/0065-09 e
00394502/0013-88, por ter sido considerado os
rendimentos em um único CNPJ, ao utilizar os
documentos originais que a ora Recorrente recebera
da área administrativa da Marinha. Vejamos abaixo os
valores apontados na declaração original:

As razões de impugnação foram examinadas com base nessa envergadura reduzida,
nos seguintes termos:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
O impugnante procura afastar a sua responsabilidade pela omissão dos
rendimentos alegando que não recebera tempestivamente o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora. Além de não comprovada, esta alegação é
ineficaz para afastar a imposição da multa, uma vez que a responsabilidade por
infrações à legislação tributária se define objetivamente, abstraindo-se da
intenção do agente ou do responsável, e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, como dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
De fato, do modo como posta a questão pela então impugnante, o quadro se
resolveria pela aplicação, ou não, da orientação firmada na Súmula CARF 73 (“erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”), e não pelo exame
da sobreposição entre parte do rendimento declarado pela contribuinte, e o rendimento
informado pelo Comando da Marinha.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2202-010.957 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734847/2011-82
5

Fl. 65
DF CARF MF
Original